Tribunal: TJPA
Processo: 0848213-12.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848213-12.2020.8.14.0301

APELANTE: JESSICA KARINE DE AMORIM ARAUJO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDISPENSABILIDADE DE PROVA PERICIAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Jéssica Karine de Amorim Araújo
contra decisão monocrática que, no âmbito da apelação cível,
anulou a sentença de primeiro grau e determinou o retorno do processo à fase instrutória
, sob o fundamento de cerceamento de defesa decorrente da ausência de prova pericial em ação ajuizada contra
Hapvida Assistência Médica S.A.
e
Ultra Som Serviços Médicos S/A (Hospital Layr Maia)
. A agravante sustenta que a
prova pericial fora dispensada expressamente por ambas as partes
e que o conjunto probatório constante dos autos já se mostrava suficiente ao julgamento do mérito, requerendo o restabelecimento da sentença de procedência parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em
verificar se houve cerceamento de defesa diante da dispensa consensual da prova pericial pelas partes
e se, nessa hipótese,
poderia o Tribunal anular a sentença e determinar o retorno dos autos para produção da prova técnica
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador é o
destinatário final da prova
, cabendo-lhe avaliar a suficiência do conjunto probatório e determinar, de ofício, a produção das provas necessárias à formação de seu convencimento, conforme o poder instrutório previsto no Código de Processo Civil.

4.

A
dispensa da prova pericial pelas partes não vincula o juiz
, quando este entende ser imprescindível à solução da controvérsia técnica, sobretudo em demandas que envolvem
responsabilidade médica e análise de conduta profissional
.

5.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece que o magistrado pode determinar a produção de prova que considere indispensável, ainda que as partes manifestem desinteresse, por ser o responsável pela busca da verdade e pela adequada instrução do processo (AgInt no AREsp 1604351/MG; AgInt no AREsp 2029044/GO).

6.

Diante da
necessidade de prova técnica para verificar a adequação da conduta médica aos protocolos clínicos
, correta a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou a reabertura da instrução probatória, não havendo falar em preclusão ou violação ao princípio da autonomia da vontade das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz é o destinatário da prova e pode determinar, de ofício, a produção das provas que entender necessárias à formação de seu convencimento.

2.

A dispensa de prova pericial pelas partes não impede que o magistrado a determine, quando considerar indispensável à solução da controvérsia.

3.

A anulação da sentença por ausência de prova técnica é legítima quando a matéria exige conhecimento especializado para o deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2029044/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.09.2022; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0848213-12.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

JESSICA KARINE DE AMORIM ARAUJO

ADVOGADO:
BARBARA BRAVOS SOUZA - OAB PA 29.702

AGRAVADO:

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S/A (HOSPITAL LAYR MAIA)

ADVOGADO:
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - OAB CE 18.663

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JÉSSICA KARINE DE AMORIM ARAÚJO
contra
ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
e
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, no âmbito da
Apelação Cível nº 0848213-12.2020.8.14.0301
, com o objetivo de
reformar decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau e determinou o retorno do processo à fase instrutória, sob o fundamento de cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial
.

Alega a parte agravante que
a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer cerceamento de defesa
, uma vez que
a prova pericial foi expressamente dispensada por ambas as partes, inclusive pelas agravadas
. Em suas palavras,
“a produção da prova pericial foi expressamente dispensada por ambas as partes, inclusive pelas próprias rés que agora alegam prejuízo”
.

Sustenta que
a desistência da perícia médica foi bilateral e registrada em ata de audiência realizada em 23 de maio de 2023
, razão pela qual
não há que se falar em nulidade por falta de prova técnica
, já que a não realização decorreu de
“decisão voluntária, consciente e estratégica das partes, no exercício de sua autonomia processual”
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que
a instrução processual foi regular e completa
, com produção de
provas documentais, testemunhais e depoimento pessoal da autora
, sendo o conjunto probatório
suficiente ao convencimento do juízo de origem
, que proferiu sentença parcialmente procedente, reconhecendo
danos morais
e afastando
danos materiais
por falta de comprovação.

A agravante invoca precedentes do próprio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, destacando que
não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para o julgamento do mérito
, citando decisões das
1ª e 2ª Turmas de Direito Privado e Público
do TJPA que afastam nulidade em hipóteses análogas.

Sustenta ainda que
não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo concreto (art. 282, §1º, do CPC)
, e que as agravadas
não indicaram em que medida foram prejudicadas pela ausência da perícia
, especialmente considerando que
renunciaram expressamente a ela em audiência
. Assim, permitir a rediscussão dessa prova configuraria comportamento contraditório e violação aos princípios da
boa-fé processual
,
segurança jurídica
e
duração razoável do processo
.

Por fim, requer que:
seja conhecido e provido o agravo interno
, reformando-se a decisão monocrática para
reconhecer a inexistência de cerceamento de defesa e restabelecer os efeitos da sentença de primeiro grau
;
subsidiariamente
, seja reconhecido que
a prova pericial foi expressamente desistida por ambas as partes
, afastando qualquer alegação de nulidade por sua ausência e
sejam as agravadas intimadas para apresentar contrarrazões
, nos termos legais.

Contraminuta:
não apresentada ao ID.

30039287.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0848213-12.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

JESSICA KARINE DE AMORIM ARAUJO

ADVOGADO:
BARBARA BRAVOS SOUZA - OAB PA 29.702

AGRAVADO:

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S/A (HOSPITAL LAYR MAIA)

ADVOGADO:
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - OAB CE 18.663

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

A despeito de as partes terem supostamente pactuado a dispensabilidade da prova pericial, há se se destacar que quem é destinatário da prova é o julgador e não as partes! É o juízo que deve se sentir apto a julgar a demanda de acordo com o acervo probatório.

Neste sentido, este grau revisor entendeu que a demanda não estava devidamente instruída,
seja
pela volitiva das partes,
seja
porque o togado não determinou a instrução de ofício, razão pela qual
– esta Relatora considerando que para o julgamento da demanda tem-se a necessidade imprescindível de realização de prova pericial –
anulou-se a sentença e determinou a instrução do feito.

Neste sentido:

“(...) Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. (...)
(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Desta forma, uma vez que a Operadora de Saúde apelou no sentido de cumprimento integral de suas obrigações e inexistência de falha técnica,
não estando o feito devidamente instruído
(conforme compreensão desta Relatora)
, determinou-se a devolução dos autos para a devia instrução do feito, o que se vê possível diante da inexistência de preclusão e busca da verdade. STJ - AgInt no AREsp: 2029044 GO 2021/0370909-2, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022.

Como dito aquando da decisão monocrática, a prova pericial era indispensável
“(...) isso porque, para que se afira se a conduta médica dispensada à paciente está alinhada ou não aos protocolos médicos respectivos somente a prova pericial dirá, razão pela qual, na controvérsia em tela há a sua absoluta indispensabilidade. (...)”

Assim, vê-se o prejuízo (e quem está dizendo isto é o órgão Julgador) e a necessidade de instrução, o que, por conseguinte, atrai o acerto da decisão monocrática.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/11/2025